Tribunal: TJDFT
Processo: 0708506-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. Ausentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se o não provimento dos embargos de declaração.
3. Conquanto não haja os vícios apontados pelos embargantes, o enfrentamento da questão deduzida nos presentes embargos já se mostra suficiente para fins de prequestionamento.
4. Embargos de Declaração não providos.